Tribunal: TJSP
Processo: 1132086-84.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Desistência da ação após a apresentação da contestação. Concordância das rés. Pretensão recursal adstrita ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Verba fixada em 10% do valor atualizado da causa, a ser repartida entre os patronos das duas rés. Aplicação do disposto no artigo 90 do

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Desistência da ação após a apresentação da contestação. Concordância das rés. Pretensão recursal adstrita ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Verba fixada em 10% do valor atualizado da causa, a ser repartida entre os patronos das duas rés. Aplicação do disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios arbitrados no patamar mínimo em consonância com os termos gizados pelo artigo 85, § 2o do atual CPC. Descabimento, na análise do caso concreto em apreço, da excepcional interpretação extensiva das hipóteses de arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade, em conformidade com o § 8o do referido dispositivo legal. Contexto fático a não permitir entrever onerosidade excessiva de um lado, e enriquecimento sem causa de outro, notadamente considerando a repartição da verba entre os patronos dos litisconsortes passivos. Sentença mantida.

Recurso não provido.